Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-79.2019.8.11.0033
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1000036-79.2019.8.11.0033.
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis.
Recorrente: JOSIVANIA FALCAO DE MELO.
Recorrida: VALDINEIA GOMES SILVA.
Data do Julgamento: 11/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO -AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO - DÍVIDA INCONTROVERSA - DEVER DA RECLAMADA DE EFETUAR O PAGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito ao crédito da recorrida é da recorrente, e do qual não se desincumbiu.
2- Assim, comprovada a existência de débito referente a danos causados no portão da recorrida, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000036-79.2019.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDINEIA GOMES SILVA - CPF: 003.589.331-10 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - CPF: 050.681.631-12 (ADVOGADO), JOSIVANIA FALCAO DE MELO - CPF: 038.863.451-06 (RECORRIDO), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO -
DÍVIDA INCONTROVERSA
- DEVER DA RECLAMADA DE EFETUAR O PAGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito ao crédito da recorrida é da recorrente, e do qual não se desincumbiu.

2-

Assim, comprovada a existência de débito referente a danos causados no portão da recorrida, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020